Tribunal: TJSP
Processo: 2180688-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Pleito de liminar para determinar a apresentação do auto de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros. Impossibilidade. Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Necessidade da formação do contraditório. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.